Tribunal: CARF
Processo: 10920.723424/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inconformismo para com as razões de decidir do Acórdão de Impugnação não ensejam sua nulidade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Ter o lançamento trilhado interpretação da legislação já adotada em fiscalizações anteriores e não concordar a recorrente com a apreciação dos fatos e do direito empreendidas no lançamento, confirmados pela decisão recorrida, não implica em inexistência dos fatos geradores imputados e nem em inobservância do art. 142 do CTN ou em nulidade do lançamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, à indústria cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação àquela adquirida de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como agroindústria.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Não é devida contribuição previdenciária da empresa, a incluir a rubrica SAT/RAT/GILRAT, sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, entendimento que não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE TRABALHISTA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. SEGURADO EMPREGADO. INTERESSE COMUM. VINCULAÇÃO AO FATO GERADOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Havendo solidariedade trabalhista passiva, todos os integrantes do grupo econômico trabalhista estão dentro do domínio do pagar, dever ou creditar remuneração, vinculando-se de forma direta ao fato gerador da contribuição previdenciária da empresa (Código Tributário Nacional - CTN, arts. 124, I e II, e 128) e de forma indireta ao fato gerador da contribuição previdenciária do segurado empregado (CTN, arts. 124, II, e 128). Por esse motivo, a legislação previdenciária adota o mesmo conceito da legislação trabalhista para grupo econômico. Por esse motivo, o art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, imputa ao solidário trabalhista a solidariedade pelo cumprimento das obrigações tributárias acessórias da Lei n° 8.212, de 1991. Sob o prisma da relação externa de solidariedade trabalhista, todos os solidários trabalhistas possuem interesse jurídico comum no pagar/dever/creditar remuneração, pois todos se obrigam/vinculam perante o credor trabalhista pela dívida toda em razão da solidariedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de apenas o fato de integrar grupo econômico não tornar uma pessoa responsável pelos tributos inadimplidos pelas demais pessoas do grupo ignora a peculiaridade de a relação jurídica material subjacente à incidência da norma tributária relativa às contribuições previdenciárias da empresa e do segurado a envolver folha de salários ser uma relação jurídica de direito privado com pluralidade de sujeitos passivos, justamente os integrantes do grupo econômico trabalhista, a se obrigar solidariamente pelo pagar/dever/creditar a remuneração ao empregado, ou seja, a se responsabilizar solidariamente pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de emprego. Ao apreciar a solidariedade do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, o STJ já tinha jurisprudência a se solidificar no sentido de a simples integração em grupo econômico não ser bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas, tendo havido simples transposição da jurisprudência anterior desenvolvida em face de outros tributos sem a necessária ponderação das peculiaridades da relação jurídica de emprego. Em relação às contribuições sobre folha de salários, o art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, se soma não apenas ao art. 124, II, do CTN, mas também ao art. 128 do CTN, pois todas as empresas do grupo econômico trabalhista integram a relação jurídica trabalhista na qualidade de solidários a responder pelos créditos trabalhistas do empregado. Em relação às contribuições da empresa sobre valores pagos ou creditados a contribuintes individuais o lançamento por solidariedade se sustenta no art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, conjugado apenas com o art. 124, II, do CTN, não cabendo ao presente colegiado afastá-los sob alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723424/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.791 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inconformismo para com as razões de decidir do Acórdão de Impugnação não
ensejam sua nulidade.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Ter o lançamento trilhado interpretação da legislação já adotada em
fiscalizações anteriores e não concordar a recorrente com a apreciação dos
fatos e do direito empreendidas no lançamento, confirmados pela decisão
recorrida, não implica em inexistência dos fatos geradores imputados e nem em
inobservância do art. 142 do CTN ou em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, à
indústria cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação àquela
adquirida de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como
agroindústria.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Não é devida contribuição previdenciária da empresa, a incluir a rubrica
SAT/RAT/GILRAT, sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado,
entendimento que não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário.
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE
TRABALHISTA.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. SEGURADO
EMPREGADO.
INTERESSE
COMUM.
VINCULAÇÃO
AO
FATO
GERADOR. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Havendo solidariedade trabalhista passiva, todos os integrantes do grupo
econômico trabalhista estão dentro do domínio do pagar, dever ou creditar
remuneração, vinculando-se de forma direta ao fato gerador da contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723424/2019-36
Fl. 8544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

previdenciária da empresa (Código Tributário Nacional - CTN, arts. 124, I e II,
e 128) e de forma indireta ao fato gerador da contribuição previdenciária do
segurado empregado (CTN, arts. 124, II, e 128). Por esse motivo, a legislação
previdenciária adota o mesmo conceito da legislação trabalhista para grupo
econômico. Por esse motivo, o art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, imputa ao
solidário trabalhista a solidariedade pelo cumprimento das obrigações
tributárias acessórias da Lei n° 8.212, de 1991. Sob o prisma da relação externa
de solidariedade trabalhista, todos os solidários trabalhistas possuem interesse
jurídico comum no pagar/dever/creditar remuneração, pois todos se
obrigam/vinculam perante o credor trabalhista pela dívida toda em razão da
solidariedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ no
sentido de apenas o fato de integrar grupo econômico não tornar uma pessoa
responsável pelos tributos inadimplidos pelas demais pessoas do grupo ignora a
peculiaridade de a relação jurídica material subjacente à incidência da norma
tributária relativa às contribuições previdenciárias da empresa e do segurado a
envolver folha de salários ser uma relação jurídica de direito privado com
pluralidade de sujeitos passivos, justamente os integrantes do grupo econômico
trabalhista, a se obrigar solidariamente pelo pagar/dever/creditar a remuneração
ao empregado, ou seja, a se responsabilizar solidariamente pelas obrigações
trabalhistas decorrentes da relação de emprego. Ao apreciar a solidariedade do
art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, o STJ já tinha jurisprudência a se
solidificar no sentido de a simples integração em grupo econômico não ser
bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma
delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas, tendo havido
simples transposição da jurisprudência anterior desenvolvida em face de outros
tributos sem a necessária ponderação das peculiaridades da relação jurídica de
emprego. Em relação às contribuições sobre folha de salários, o art. 30, IX, da
Lei n° 8.212, de 1991, se soma não apenas ao art. 124, II, do CTN, mas
também ao art. 128 do CTN, pois todas as empresas do grupo econômico
trabalhista integram a relação jurídica trabalhista na qualidade de solidários a
responder pelos créditos trabalhistas do empregado. Em relação às
contribuições da empresa sobre valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais o lançamento por solidariedade se sustenta no art. 30, IX, da Lei n°
8.212, de 1991, conjugado apenas com o art. 124, II, do CTN, não cabendo ao
presente colegiado afastá-los sob alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos voluntários para excluir da base
de cálculo do lançamento os valores pagos em rescisão do contrato de trabalho a titulo de aviso
prévio indenizado, limitando-se o valor a ser excluído ao pedido formulado na impugnação e
explicitado por competência e segurado na coluna “Base de Cálculo de Aviso Prévio Indenizado
não tributável” da planilha de fls. 4.816/4.818 (anexada às razões de defesa), coluna que totaliza
o montante de base de cálculo impugnada de R$ 123.840,16. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite e Wilderson Botto.
Fl. 8545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.
Relatório
O presente processo versa sobre Recursos Voluntários (e-fls. 7927/7992,
8042/8114, 8167/8239, 8288/8360 e 8407/8479) interpostos em face de decisão (e-fls.
7867/7896) que julgou procedente em parte impugnações contra Auto de Infração de
Contribuição Previdenciária dos Segurados (e-fls. 58/69 - R$ 23.381,29) e Auto de Infração
de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (e-fls. 70/89 – R$
10.646.718,75), a envolver o período de 01/2016 a 12/2017. Do Relatório Fiscal (e-fls. 04/57),
extrai-se:
1a Situação: Existem Fatos Geradores que, muito embora as Remunerações tenham sido
informadas, as respectivas Contribuições Empresa incidentes não foram declaradas, em
virtude de a Autuada, indevidamente, ter informado, em GFIP, ser Agroindústria (FPAS
833), opção esta que está sendo desconsiderada;
2a Situação: Existem também diferenças de Remunerações que, muito embora
constantes em FP, não foram informadas em GFIP, portanto, neste caso, também as
Contribuições Empresa não foram declaradas, inclusive as contribuições de Segurados
(SEs e CI), relacionadas.
Especificamente, também no caso deste Débito Suplementar relacionado à
Contribuições Empresa, as destinadas a TERCEIROS (Outras Entidades e Fundos),
estão sendo apuradas, concomitantemente, em outro processo, distinto deste. Processo
n° 10920.723425/2019-81.
(...) Crédito Previdenciário está sendo constituído com a Responsabilidade Solidária de
outras quatro empresas, já devidamente mencionadas no início deste REFISC. São as
seguintes as empresas envolvidas:
Responsável Tributário Solidário:
Empresa : AAW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (...)
Empresa : LED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (...)
Empresa : RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (...)
Empresa : MX IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. (...)
Tal propositura já foi devidamente apresentada em Ação Fiscal anterior, referente ao
período 01/2007 a 12/2011. Fiscalização que deu origem a dois processos distintos, a
saber:
• Processo no 10920.721539/2012-10 - Período 01/2007 a 13/2008;
• Processo no 10920.721540/2012-44 - Período 01/2009 a 13/2011.
Fl. 8546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Ambos processos já tramitaram administrativamente sendo também mantida a
existência de Grupo Econômico - GE.
A contribuinte Indústrias Artefama S.A. foi cientificada do lançamento em
27/09/2019 (e-fls. 4043/405 e 4285) e as responsáveis solidárias (e-fls. 4291/4306): AAW
Empreendimentos e Participações Ltda e RS Empreendimentos e Participações Ltda em
30/09/2019(e-fls. 4307 e 4311); LED Empreendimentos e Participações Ltda em 03/10/2019;
e MX Importadora e Exportadora S.A. em 27/09/2019 (e-fls. 4313).
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 4320/4369), abordando os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade da autuação por violação ao art. 142 do CTN.
(c) Nulidade por violação ao princípio da impessoalidade da administração.
(d) Mérito. Verdade Material. Agroindústria Florestal. Enquadramento.
(e) Ofensa ao art. 22-A da Lei n° 8.212, de 1991. Inexistência de percentual
mínimo legal de produção própria para enquadramento como agroindústria.
(f) Manutenção do enquadramento durante o período facultativo de desoneração
da folha de pagamento.
(g) Art. 100 do CTN e Soluções de Consulta.
(h) Inadequada utilização da presunção fiscal.
(i) Equivocada cobrança de contribuições previdenciárias. Erro de cálculo.
Pagamento.
(j) Representação Fiscal para Fins Penais
(k) Diligência.
As responsáveis solidárias apresentaram impugnações (e-fls. 5030/5085,
5738/5793, 6447/6502 e 7152/7207) a abordar os mesmos tópicos da defesa da contribuinte e a
acrescentar:
(l) Inexistência de solidariedade. Ofensa ao art. 146, III, "b" da CFRB/1988 e ao
art. 128 do CTN.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 7867/7896):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 8547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

A análise do lançamento tributário permite a coastatação do preenchimento de todos os
requisitos legais que dispõem sobre o procedimento de constituição do crédito
tributário, o que toma impenoso o reconhecimento da higidez do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PRE VIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE
O
VALOR
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DAS
AGROINDÚSTRIAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO.
O recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor da comercialização da
produção rural é permitida para a agroindústria quando o sujeito passivo se enquadra
como indústria que utiliza o produto de sua produção rural e a adquirida de terceiros em
seu processo industrial. Não se enquadra na previsão legal aquele contribuinte que só
utiliza produtos adquiridos de terceiros em detrimento daqueles por ele produzido.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO DE QUALQUER
NATUREZA. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade solidária pelas contribuições previdenciárias devidas por integrante
de grupo econômico de qualquer natureza decorre da lei tributária previdenciária, com
fulcro na previsão do artigo 124 do Código Tributário Nacional, sendo imperioso para
sua imputação a caracterização, pelo Fisco, da existência do grupo econômico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a impugnação, para exonerar do valor do crédito tributário
lançado a quantia de R$ 23.381,29, consoante o disposto no voto, mantendo, porém, a
imputação de responsabilidade solidária aos integrantes do grupo econômico.
Note-se que a exoneração em tela consubstancia-se no integral cancelamento do
Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos Segurados (e-fls. 58/69 - R$
23.381,29), conforme revela confrontação das e-fls. 58, 62/65, 7886/7888 e 7896.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado à contribuinte em 03/07/2020 (e-fls.
7919/7920) e o recurso voluntário (e-fls. 7927/7992) interposto em 01/09/2020 (e-fls.
7925/7926), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, considerando a data da intimação do
Acórdão e a suspensão dos prazos por força das Portarias RFB n° 543/2020,
n° 936/2020, n° 1.087/2020 e n° 4.105/2020.
(b) Nulidade do Acórdão. A decisão recorrida é nula por não ter apreciado
devidamente os efetivos fundamentos da impugnação, a violar os princípios
da verdade material, confiança legítima e do respeito à ampla defesa e ao
contraditório previstos na Constituição e na Lei n° 9.784, de 1999. A
DRJ/SPO equivoca-se ao sustentar que (i) o Fisco teria provado por análises
contábeis seus argumentos no sentido da ocorrência do fato gerador, pois o
consumo de sua produção rural é irrelevante (não atingindo o valor de 1% da
matéria prima); (ii) que a manutenção do enquadramento da Artefama como
agroindústria ao longo dos anos não é "postura típica do contribuinte que
busca a conformidade tributária"; (iii) a Artefama teria adotado
Fl. 8548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

"enquadramento em regime tributário mais favorecido com vistas,
exclusivamente, a uma economia tributária", tendo (supostamente)
reconhecido que não cumpre o requisito técnico mínimo para sua
caracterização como agroindústria. Como se percebe, a decisão não analisou
detidamente a impugnação, tendo imputado afirmações jamais feitas pela
recorrente. As construções da decisão recorrida afiguram-se como tentativa
frágil de justificar a equivocada conclusão pela improcedência da
impugnação, restando por preterir o direito de defesa e incorrer em vício
insanável (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II).
(c) Nulidade da autuação por violação ao art. 142 do CTN. A fiscalização apenas
se valeu de tese esposada pela Receita Federal no passado, não sendo possível
se afirmar com segurança que tenha entendido que a Artefama não satisfaria
os requisitos legais para se enquadrar como agroindústria. Para demonstrar a
premissa de a Artefama não fazer jus ao enquadramento como agroindústria
por (supostamente) não empregar em seu processo industrial produção
própria em quantidade significativa e por não possuir mão-de-obra rural,
máquinas e equipamentos em quantidade adequada. Mas, adotou diferentes
metodologias de cálculo, sequer previstas em lei, para concluir que o valor ou
o percentual de produção rural própria da Artefama utilizada em seu processo
industrial seriam ínfimos, embora a legislação não faça qualquer exigência de
critério quantitativo a ser observado para fins de enquadramento de uma
pessoa jurídica como agroindústria. Além disso, incorre em contradição ao
sustentar a possibilidade de contratação de mão-de-obra terceirizada ou
atuação por meio de prepostos na atividade rural desempenhada por uma
agroindústria e mesmo assim alegar que a Artefama não possuiria mão-de-
obra rural, máquinas e equipamentos em quantidade adequada para
enquadrar-se como agroindústria. Parece esquecer que os cultivos são cíclicos
e bastante mecanizados atualmente, não havendo necessidade de emprego de
grande volume de mão-de-obra. Ao invés de acolher a argumentação da
recorrente, a decisão recorrida limitou-se a transcrever trechos do relatório
fiscal para afirmar a exata delimitação do fato gerador na constatação fiscal.
Ao contrário do alegado pela decisão recorrida, o fisco não comprovou a
ocorrência do fato gerador mediante análises contábeis, tendo se utilizado de
metodologia sem qualquer explicação ou embasamento legal para justificar o
alegado percentual ínfimo de produção própria utilizada no processo
industrial. Além do dever de comprovar qualquer presunção não autorizada
em lei, a fiscalização tem o dever de (a) verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária nos termos do artigo 142 do CTN, ou seja, o fato da
vida real que, previsto em lei, autoriza a cobrança do tributo; e (b)
fundamentar o lançamento tributário (Lei no 9.784/1999, art. 50). Em casos
semelhantes, a jurisprudência deste Conselho reconhece a nulidade da
autuação sem a devida fundamentação legal. Sem qualquer prova ou
fundamento legal presumiu-se de forma absoluta a ocorrência do fato gerador,
sem autorização legal para tanto e a violar a busca da verdade material. A tese
e a presunção adotadas pela autoridade lançadora e encampadas pela decisão
recorrida não tem o condão de descaracterizar o enquadramento como
agroindústria, preterindo a defesa e o contraditório ao obrigar a defesa por
Fl. 8549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

negativa geral, com base em juízo de probabilidade. Logo, há nulidade
insanável (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II).
(d) Nulidade por violação ao princípio da impessoalidade da administração. Com
base na mesma tese, a contribuinte foi autuada em 2006 (competências
07/1998 a 13/2005; processo administrativo n° 13976.000364/2007-99 com
recurso especial pendente) e 2012 (competências de 01/2007 a 13/2011;
Apelação/Ação Anulatória no 5007008-70.2015.4.04.7209 pendente perante o
Tribunal Regional Federal da 4a Região). Em 2019, foi efetuada a presente
autuação relativa às competências 01/2016 a 12/2017 e com lastro na mesma
tese e a decorrer de apenas um único Termo de Intimação a solicitar
documentos diversos. A fiscalização durou menos de quatro meses e não
diligenciou presencialmente na empresa para entender seu processo produtivo
e nem intimou a recorrente a apresentar esclarecimentos, optando por adotar
presunção descabida sobre o funcionamento de uma agroindústria.
Considerando a celeridade da fiscalização, os comentários e adjetivos
constantes do Relatório Fiscal, a inexistência de diligência no endereço da
empresa para entender as atividades desempenhadas e a não solicitação de
esclarecimentos acerca do processo produtivo, constata-se que a auditoria já
se iniciou com o propósito de impor a autuação seguindo a tese firmada nas
fiscalizações anteriores, sem uma busca da verdade dos fatos. A decisão
recorrida ainda ousa discorrer sobre a postura da contribuinte, mas a
recorrente está a ser perseguida pela recusa em se analisar a verdade dos fatos
e pela informação incorreta de que todos os processos administrativos
anteriores já teriam transitado em julgado. São manifestamente nulos atos
restritivos ou sancionatórios que tenham por objetivo vingança pessoal ou
perseguição, por caracterizarem desvio de poder e violação ao princípio
constitucional da impessoalidade dos atos da Administração Pública (doutrina
e jurisprudência). Clara é a violação ao princípio da impessoalidade corolário
dos atos da Administração Pública, pois quatro meses são insuficientes para
se analisar a documentação de dois anos e compreender a estrutura das
atividades econômicas da recorrente e realizar juízo de valor capaz de ensejar
a lavratura de um correspondente auto de infração, ainda mais não
trabalhando a autoridade numa única fiscalização. Não houve análise da
documentação com a imparcialidade e impessoalidade exigidas da
Administração, eis que a auditoria já se iniciou com o propósito de confirmar
os termos das autuações anteriores, tendo a autoridade lançadora a ousadia de
alegar que a postura da recorrente não buscaria a conformidade tributária ao
insistir no enquadramento como agroindústria. O cultivo de árvores é cíclico
e prolongado podendo a produção rural sofrer alterações expressivas ao longo
dos anos, a impactar diretamente o percentual de produção própria utilizado
no processo industrial da empresa. Logo, os fundamentos de autuações
anteriores podem não se confirmar nos anos posteriores. Inadmissível
também a argumentação da decisão recorrida de tentar caracterizar a
recorrente como devedora contumaz para justificar o agir do fisco. Ao
contrário do alegado pela decisão recorrida, há pendência de lide
administrativa/judicial. Assim, Auto de Infração e Acórdão de Impugnação
estão maculados com vício de nulidade por afrontar aos princípios da
Fl. 8550
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

moralidade e impessoalidade e violar o art. 2o da Lei no 9.784/1999 e o art.
37, caput, da Constituição.
(e) Verdade Material. Agroindústria Florestal. De acordo, com a tese esposada
pela D. Autoridade Fiscalizadora (fl. 12), a Artefama "produziu matéria-
prima própria (Toras de Pinus), porém comercializou/vendeu tal produção
rural a terceiros, utilizando apenas uma parcela muito pequena, das mesmas,
na industrialização dos seus produtos finais ligados ao ramo moveleiro."
Contudo, por razões técnicas e econômicas, todo produtor rural que
industrializa sua produção silvicultural necessariamente vende e compra parte
significativa da produção de madeira in natura sob a ótica de uma
agroindústria moveleira, ao plantar árvores de P. taeda para utilizar como
matéria-prima, poderá consumir no máximo 37% do volume gerado da sua
própria produção silvicultural devido ao ciclo produtivo desta floresta, essa é
uma característica comum às indústrias que atuam no ramo da Artefama, mas
que não necessariamente se apresentaria da mesma forma em outras
agroindústrias, tendo em vista que cada ramo possui suas peculiaridades. A
decisão recorrida interpretou incorretamente essa afirmativa, alegando que a
própria empresa teria reconhecido que não cumpriria o requisito técnico
mínimo para utilização de sua produção rural. Mas, não há que se falar em
descumprimento de requisito técnico mínimo, pois, quanto à tecnicidade, a
Artefama observa todos os cuidados de cultivo, desbaste e industrialização de
sua produção rural, inexistindo requisito mínimo a ser observado. Tendo a
Artefama demonstrado que, ao longo de todo o ciclo produtivo das árvores de
P. taeda somente 37% do volume de sua produção é passível de ser utilizada
no processo industrial de uma agroindústria moveleira, não está a Artefama
afirmando a possibilidade de industrialização de 37% da produção anual, nem
mesmo se contradizendo ou reconhecendo que utiliza quantidade inferior à
produzida. Portanto, a alegação contida à fl. 17 do v. acórdão recorrido (fl.
7.883
dos
autos)
mostra-se
completamente
equivocada.
Para
ter
autossuficiência de produção própria, a Artefama deveria ter um investimento
imobilizado de R$ 250 milhões e mesmo assim venderia 63% de sua
produção rural, aproveitando somente 37% em seu processo industrial.
Contudo, mais uma vez o v. acórdão interpretou de forma equivocada o
sustentado pela ora Recorrente, alegando que a Artefama teria reconhecido
que para consumir sua própria produção precisaria de um investimento de R$
250 milhões e a empresa teria optado por investir "apenas" R$ 42 milhões e
não cumprir os requisitos impostos pela lei. Nada mais absurdo! Isto porque,
a legislação não impõe percentuais mínimos de utilização de matéria prima
rural no processo industrial, nem a preponderância da matéria prima própria
em relação à adquirida de terceiros, quiçá a autossuficiência de uma
agroindústria no suprimento da madeira própria a ser empregada em seu
processo fabril. Nos cálculos realizados pela Artefama, verificou-se que a
apuração das contribuições autuadas sobre a folha de pagamentos resultaria
em recolhimento de valor que representaria pelo menos 80% de seu lucro.
Invariavelmente, o resultado disso seria o encerramento das atividades da
Artefama, justamente o oposto do que buscou o legislador com a instituição
dos incentivos à agroindústria. Destarte, em respeito ao princípio da verdade
Fl. 8551
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

material, resta demonstrado o modus operandi da agroindústria moveleira e as
práticas comuns na plantação da matéria-prima utiliza.
(f) Enquadramento. Art. 22-A da Lei n° 8.212, de 1991. A fiscalização considerou
que a recorrente não seria agroindústria por não ser produtor rural e por
utilizar parcela pouco significativa de sua produção rural em seu processo
industrial. A decisão recorrida reconhece o exercício da atividade rural, mas
somente 1% da produção própria seria consumida em seu processo produtivo,
o que impediria o enquadramento como agroindústria. De acordo com o caput
do artigo 22-A da Lei no 8.212/199122, caracteriza-se como agroindústria o
produtor rural pessoa jurídica que realiza “a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros”. Ademais, pela
análise do §6o do mesmo artigo23 é possível depreender que configura
agroindústria a pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se
dedique (apenas) ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-
prima para industrialização própria, mediante a utilização de processo
industrial que não modifique a natureza química da madeira ou a transforme
em pasta celulósica. O artigo 2o de seu estatuto social especifica o exercício
das atividades de industrialização de madeira para produção, comercialização
e exportação de móveis e outros artefatos, inclusive florestamento,
reflorestamento, extração de madeira e agricultura, para uso próprio,
comercialização e ou exportação e ainda representação comercial de compra e
venda de imóveis e comercial exportadora. Precedentes deste E. Conselho no
sentido de que a pessoa jurídica deve ser considerada como agroindústria
quando existir previsão contratual de exercício de tais atividades. Assim
sendo, haja vista o desenvolvimento de atividades como florestamento,
reflorestamento e extração de madeira a ser aplicada na industrialização e
produção de móveis, é possível concluir que a Artefama se enquadra
perfeitamente no conceito de agroindústria, já que, sem dúvida alguma, é
produtor rural pessoa jurídica que se dedica à industrialização de produção
própria e adquirida de terceiros, em total conformidade com a legislação de
regência. Conforme laudos, a madeira sofre apenas transformações mecânicas
no processo industrial da Artefama, não sofrendo modificações de natureza
química, a atrair o § 6° do art. 22-A da Lei n° 8.212, de 1991. A recorrente
somente passou a se considerar com agroindústria após esclarecimentos
prestados pela Gerência Executiva do INSS através da Solução de Consulta no
330/2004, no sentido de que “caso a empresa que produz móveis, não utilize
no seu processo fabril, métodos que venham a alterar a estrutura química da
madeira, poderão, ser consideradas agroindústrias e contribuirão com base na
receita bruta da comercialização da produção, é claro, que também deva,
atender aos demais requisitos fixados em lei para tal enquadramento.” O
presente Auto de Infração, contudo, contraria esse entendimento.
Inquestionável, portanto, o enquadramento da Artefama como agroindústria,
uma vez que atende aos requisitos e critérios formais exigidos em Lei, quais
sejam: (a) é produtor rural; (b) possui produção rural própria e se dedica ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para
industrialização própria; (c) não modifica a natureza química da madeira ou a
transforma em pasta celulósica; e (d) adquire produção rural de terceiros, que
Fl. 8552
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

também é industrializada. A autoridade lançadora e a decisão recorrida
reconhecem que a Artefama exerce atividade rural e atende ao que está nos
comandos legais para se considerar agroindústria, mas entendem que ela
realiza tais atividades em quantidade insuficiente ou pouco significativa. O
próprio Relatório Fiscal demonstra esse ponto, ainda que por métodos de
cálculo questionáveis e sem qualquer fundamento legal. É incontroverso que
nos anos de 2016 e 2017 a Artefama teve produção própria e que parte da
madeira utilizada em seu processo industrial foi extraída de fazendas de sua
propriedade. Não há na legislação qualquer percentual mínimo de produção
própria a ser utilizado na industrialização. Com todo respeito, percentuais e
critérios ou bem existem na legislação ou não existem, pois não se pode ficar
sujeito à avaliação humana do que é razoável, sob pena de um cenário de total
insegurança. A realidade fática consiste em que desenvolve a atividade de
florestamento, reflorestamento, extração e agricultura desde os anos 60, tendo
plantado mais de 1,5 milhão de árvores, conforme previsto em seu contrato
social e CNPJ. O estoque de árvores em formação de 2017, respeitado o
manejo adequado, quando prontas, garantirá minimamente quatro anos de
abastecimento da produção da Artefama, conforme gráfico. Não merece
guarida qualquer alegação de que a industrialização de produção própria deve
ser realizada em primeiro lugar ou em percentual significativo, como um
requisito essencial do benefício de substituição das contribuições
previdenciárias, podendo ou não ser acrescentada de produção rural adquirida
de terceiros, pois, onde a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete da
norma distinguir. Como bem enfatizado por precedente deste E. Conselho
(Acórdão no 2201-004.687), havendo industrialização de produção própria –
independente de volume, percentual ou preponderância -, há que se
reconhecer o caráter agroindustrial do empreendimento. Na verdade, na frágil
tentativa de desconsiderar a Artefama como agroindústria, a D. Autoridade
Fiscalizadora utiliza-se de diferentes metodologias de cálculo para tentar
justificar a tese de que o percentual de madeira própria utilizado pela
Artefama seria insuficiente, e, em diversos trechos de seu Relatório Fiscal
reconhece que se tratam de meros "indicativos", "verificação prévia
aproximada" e que é "difícil se chegar a um valor preciso". É notório, pois,
que a própria D. Autoridade Fiscalizadora não tem certeza dos próprios
cálculos e dos parâmetros por ela utilizados. por diversas vezes, a D.
Autoridade Fiscalizadora reconhece que a Artefama produz madeira e que a
utiliza em seu processo industrial. Não prospera a alegação de que para fins
de caracterização como agroindústria é necessária a demonstração de mão-de
obra em quantidade significativa, além de máquinas e equipamentos próprios
empregados no setor rural, eis que o cultivo de árvores é uma atividade
cíclica, não demandando mão-de-obra o ano inteiro. De qualquer foram, há o
emprego intensivo de mão-de-obra como revela sua folha de pagamento e o
fato de a autuação com base na folha corroer mais de 80% do seu lucro.
Assim, emprega mão-de-obra terceirizada e de empreiteiras, além de alugar
equipamentos e maquinário para empregar em suas atividades. A própria
autoridade fiscal identificou a remessa de produção própria para
industrialização por terceiros (CFOP 5901) e posterior retorno à Artefama. A
lei não exige que a produção própria decorra de plantio e maturação própria,
Fl. 8553
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

sendo possível a aquisição de floresta em avançado estágio de maturação para
emprego em produção própria, em especial em fazenda próprias, pois
adquiridas já com reflorestamento. A partir da compra, a silvicultura das
fazendas passou a ser - de fato e de direito - produção própria da Artefama,
que continuou cuidando da plantação até sua utilização no processo industrial.
Aliás, o entendimento de que não configura produção rural própria à
aquisição de árvores em pé já maturadas ou em fase avançada de trato cultural
foi, em outra oportunidade, superado administrativamente em processo
administrativo em que a própria Artefama figura como recorrente
(13976.000364/2007-99), o qual possui cenário fático idêntico ao presente,
diferindo apenas quanto ao ano-calendário. Resta claro, portanto, que
qualquer argumento utilizado para justificar a descaracterização da Artefama
como agroindústria não merece prosperar, visto que para classificar um
empreendimento como agroindústria basta que haja a transformação da
produção rural, independentemente de sua origem, seja ela própria ou de
terceiros.
(g) Inexistência de percentual mínimo legal de produção própria para
enquadramento como agroindústria. O art. 22-A da Lei n° 8.212, de 1991,
não estipula percentual mínimo de produção própria, devendo o benefício
fiscal ser interpretado literalmente (CTN, art. 111). A briga da Receita
Federal não é contra a Artefama, mas sim contra o que está textualmente
disposto no artigo 22-A na Lei n.o 8.212/1991. A inexistência de dispositivo
legal expresso que embase a tese criada pela Receita Federal foi, inclusive,
destacada no Acórdão no 04a CaJ/261/2007 (Móveis Weihermann S.A. e
INSS). O mesmo entendimento foi adotado no julgamento do Recurso
Voluntário no 157.923, de 22/09/2010 e no Acórdão no 206-01.153, Sessão de
07.08.2008. A jurisprudência do STJ sobre a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) pode ser invocada por
analogia (RESP n.o 1.089.998/RJ; REsp 1.310.284; REsp 1.109.034-PR; e
REsp 872.169- RS). Além do princípio da legalidade, o Auto de Infração e o
v. acórdão ora recorrido acabaram por violar os princípios: (a) da segurança
jurídica (artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/1999), na medida em que traz
restrições que não poderiam ser previstas; (b) da confiança legítima na
Administração Pública; (c) da isonomia (artigo 5o, caput, e artigo 150, inciso
II, da CFRB/1988), na medida em que, ao fazer uma cobrança com base em
restrições não previstas na Lei, está colocando o contribuinte em situação
diversa de todos os outros que, acertadamente, não estão sofrendo a mesma
acusação infundada; (d) da impessoalidade e eficiência (artigo 37 da
CFRB/1988 e artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/1999). Deste modo, tendo em
vista que a Artefama supre todos os requisitos legais para fins do
enquadramento como agroindústria e que a legislação de regência não traz
qualquer exigência quanto ao percentual mínimo de produção própria, quanto
à preponderância entre atividade rural e industrial ou quanto à fase de trato
cultural, é inquestionável a adoção no presente caso do regime previsto no
artigo 22-A da Lei no 8.212/1991, sob pena de violação constitucional e legal.
Fl. 8554
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

(h) Manutenção do enquadramento durante o período facultativo de desoneração
da folha de pagamento. A conduta da Artefama é (e sempre foi) pautada em
boa-fé e consistência, haja vista que, mesmo no período facultativo de
recolhimento de CPRB a uma alíquota menor do que a de agroindústria, a
Artefama manteve o seu enquadramento agroindustrial, não havendo,
portanto, que se falar em "maquiagem de sua atividade econômica", "prática
de evasão fiscal" ou "enquadramento em regime tributário mais favorecido
com vistas, exclusivamente, a uma economia tributária" no caso concreto.
(i) Art. 100 do CTN e Soluções de Consulta. A decisão recorrida sustentou que o
art. 100 do CTN não foi descumprido em razão de não serem aplicáveis as
Soluções de Consulta proferidas pela Gerência Executiva do INSS em face da
recorrente (Consulta Fiscal de no 310/2004 e n.o 310-A/2004; e Solução de
Consulta n° 330) e vigentes à época da autuação (não tendo sido revogadas
nem mesmo declaradas nulas até hoje) e também à Solução de Consulta
COSIT no 34/2016, uma vez que tais soluções de consulta seriam inaplicáveis
ao caso concreto em razão do descumprimento do requisito legal. Admitir que
a Administração possa ter emitido parecer favorável ao contribuinte sem estar
fundada em firme convencimento da situação exposta colocaria em risco a
credibilidade e a segurança das informações prestadas pela Administração, o
que é inaceitável. Da mesma maneira, na hipótese de a Administração tomar
qualquer decisão contrária à manifestação expressa em suas Soluções de
Consulta vigentes estar-se-ia diante de flagrante violação ao princípio da
vedação ao “venire contra factum proprium”, reconhecido no artigo 146 do
CTN. Em outras palavras, considera-se ilícito o comportamento contraditório,
por ofender os princípios da confiança e da boa-fé objetiva. Na Solução de
Consulta COSIT no 34, de 11/04/2016, a Receita Federal reconheceu o
enquadramento como agroindústria de indústria de produtos de madeira de
fabricação própria ou de terceiros, em situação idêntica à da Artefama e
discutida nestes autos, e que não há determinação legal de percentual mínimo
de produção própria para caracterização como agroindústria. Através da
Solução de Consulta COSIT no 34/2016 a RFB houve por bem reconhecer
que a legislação não estabelece percentual mínimo de produção própria a ser
observado para fins de enquadramento como agroindústria nem mesmo define
elementos ou critérios a serem observados para fins de quantificação de
produções própria e de terceiros. Inclusive, reconheceu que, ainda que em
algum período de tempo não haja utilização de madeira própria em seu
processo industrial, mesmo assim não deixará de ser caracterizada como
agroindústria.
(j) Inexistência de planejamento tributário abusivo ou simulação. É nítido o
propósito negocial da Artefama ao desenvolver atividades rurais e produzir
matéria-prima própria para aplicação em seu processo industrial e revenda.
Além disso, a recorrente somente se enquadrou como agroindústria após
respostas positivas da Gerência Executiva do INSS às suas consultas. durante
o período de recolhimento facultativo da desoneração da folha de pagamento,
a Artefama manteve a consistência de sua conduta com seu enquadramento
como agroindústria. não se está aqui diante de hipótese de aplicação do
Fl. 8555
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

parágrafo único do artigo 116 do CTN, na medida em que a Artefama não
alterou a realidade fática para dissimular a ocorrência do fato gerador.
Portanto, não há que se falar em adoção de planejamento tributário abusivo
ou elisivo por parte da Artefama, pois, a toda evidência, há causas reais e
muito anteriores à fruição de regime especial de recolhimento de CPRB para
o desenvolvimento de atividades silviculturais pela Artefama.
(k) Inadequada utilização da presunção fiscal. O baseado nas presunções de que a
Artefama utilizaria produção própria em quantidade insuficiente e que não
disporia de mão de obra própria para realizar a atividade rural, o que, a seu
ver, impossibilitaria o seu enquadramento como agroindústria nos termos do
artigo 22-A da Lei no 8.212/1991. Mas, tais exigências não estão previstas em
lei e para comprová-las adotou-se mera presunção. O acórdão recorrido não
analisa as diferentes metodologias de cálculo utilizadas no Auto de Infração,
apenas repetindo – de maneira equivocada e contraditória – que a produção
rural da Artefama consumida em seu processo produtivo seria totalmente
irrelevante, não atingindo o valor de 1% (um por cento) da matéria prima
produzida e que a empresa não utilizaria parte de sua produção rural em sua
atividade industrial, industrializando apenas a produção adquirida de
terceiros. Não existe permissivo legal autorizando a RFB a presumir que a
Artefama não teria produção rural própria e mão-de-obra e equipamentos
suficientes para seu enquadramento como agroindústria e que haveria no caso
concreto sonegação de contribuição previdenciária. Repita-se, a presunção
trata-se de atribuição da lei e não da vontade do Fisco. O Fisco não pode
presumir sem fazer prova do fato presumido. Em respeito ao princípio da
verdade material, resta demonstrado que a Artefama possui todos os
requisitos e características inerentes a uma empresa agroindustrial. O Auto de
Infração ora combatido deve ser cancelado, na medida em que adota
presunções não autorizadas por lei.
(l) Equivocada cobrança de contribuições previdenciárias. Quanto aos erros de
cálculo contidos no Auto de Infração ora combatido, apontou a impugnação
dois erros: (i) a ausência de análise das guias efetivamente pagas pela
Artefama; e (ii) a inclusão dos montantes de aviso prévio indenizado na base
de cálculo do lançamento de ofício. Quanto ao primeiro ponto, o v. acórdão
de primeira instância houve por bem reconhecer a procedência da
impugnação. Quanto ao segundo, ao cruzar os cálculos feitos pela D.
Autoridade Fiscalizadora no Auto de Infração de Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador (fls. 70/88) e a planilha apresentada pela
recorrente, depreende-se que foram incluídos os montantes pagos pela
Artefama a seus ex-empregados a título de aviso prévio indenizado. A título
de exemplo, explica-se. A base de cálculo utilizada pela D. Autoridade
Fiscalizadora para a competência de janeiro de 2016 foi de R$ 1.842,99 (mil e
oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Entretanto,
deste montante, R$1.475,76 (mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e
setenta e seis centavos) são relativos a aviso prévio indenizado, conforme
Termo de Rescisão de Contrato do Sr. Valter da Silva acostado nos autos.
Ademais, percebe-se que houve erro no cálculo da contribuição
Fl. 8556
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

previdenciária
das
competências
de
janeiro/2016;
março/2016
a
novembro/2016; janeiro/2017; março/2017 a dezembro/2017, cujo montante
total pago a título de aviso prévio indenizado é de R$ 123.840,16. Não há
razão para a Artefama pleitear a restituição de tal valor via compensação se o
mesmo compõe a base de cálculo da Autuação ora combatida e pode (e deve)
ser dela excluída. Por fim, cabe destacar que os valores restantes a título de
base de cálculo – isto é, aqueles não relativos a aviso prévio indenizado (R$
13.921,54 – treze mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e quatro
centavos) – continuam não sendo sujeitos à incidência de contribuição
previdenciária e, portanto, da presente cobrança, visto que a Artefama
calculou e recolheu as contribuições previdenciárias sob a sistemática da
receita bruta por tratar-se de agroindústria. Assim sendo, o v. acórdão merece
reparo para fins de exclusão da base de cálculo da presente cobrança os
valores relativos a aviso prévio indenizado (R$ 123.840,16) e o valor
remanescente de R$ 13.921,54.
(m) Diligência. Requer a conversão do julgamento em diligência para que sejam
apurados os cálculos efetuados pela autoridade lançadora relativamente à
produção rural própria da Artefama e aos valores já recolhidos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado às empresas

AAW
Empreendimentos e Participações Ltda, RS Empreendimentos e Participações Ltda e MX
Importadora e Exportadora S.A. em 15/07/2020 (e-fls. 7919/7923) e à empresa LED
Empreendimentos e Participações Ltda em 16/07/2020 (e-fls. 7924).
AS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS apresentaram em 30/09/2020 (e-fls.
8040/8041, 8165/8166, 8286/8287 e 8405/8406) recursos voluntários (e-fls. 8042/8114,
8167/8239, 8288/8360 e 8407/8479) a levantar os mesmos argumentos da contribuinte e a
acrescentar:
(k) Inexistência de solidariedade. Ofensa ao art. 146, III, "b" da CFRB/1988 e ao
art. 128 do CTN. A autuação alega que as empresas do mesmo grupo
econômico de fato da Artefama seriam solidariamente responsáveis pelas
contribuições previdenciárias. Primeiramente, há que se ter em mente que
artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CFRB/1988 4 reserva à lei complementar
a disciplina sobre as regras gerais de direito tributário, especialmente sobre
obrigação tributária. A partir disso, o Superior Tribunal de Justiça ("STJ") já
pacificou o entendimento no sentido de que é inválida a lei ordinária que
tratar de solidariedade da obrigação tributária. O artigo 128 do CTN
determina que a lei (ordinária) pode atribuir a responsabilidade pelo crédito
tributário a outro somente quanto esse terceiro for vinculado ao fato gerador
da respectiva obrigação. Assim, a lei só será válida se previr imputação de
responsabilidade a pessoa que, vinculada ao fato gerador, tenha controle da
situação para impedir de imediato sua própria oneração. Logo, não merece
guarida o entendimento da decisão recorrida de não ser exigível o interesse
comum a que se refere o art. 124 do CTN, mas apenas a responsabilidade
decorrente do simples fato de integrarem um mesmo grupo econômico, na
forma do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Além disso, como decido no
RE 562.276, a lei ordinária somente pode responsabilizar um terceiro, nas
Fl. 8557
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

condições estabelecidas pelo artigo 128 do CTN, quando houver: (a)
descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, e (b) desde que este terceiro tenha contribuído para
o inadimplemento. No mesmo sentido, Acórdão n° 1402-003.583. No
presente caso, apesar da alegação de existência de grupo econômico, não há
qualquer prova, ou sequer indício, de que a Recorrente agiu diretamente de
forma a contribuir com o (suposto) inadimplemento das contribuições
previdenciárias da Artefama. Portanto, não há qualquer vinculação da
Recorrente com as obrigações tributárias da Artefama, não havendo que se
falar em descumprimento com qualquer dever de colaboração para com a
Administração Tributária, e/ou contribuição para o suposto inadimplemento
da Artefama. Em verdade, o Fisco presumiu que, pelo fato de as acionistas da
Artefama integrarem o Conselho de Administração da empresa, tais
sociedades, inclusive a Recorrente, teriam ingerência nas atividades da
Artefama. Presumiu ainda que essa suposta ingerência traria vinculação com
as obrigações tributárias da Artefama, o que supostamente autorizaria a
solidariedade entre todas as sociedades. Ocorre que a gestão das sociedades é
autônoma, pertencendo a cada sociedade a competência para decidir sobre a
realização ou não de operações e negócios jurídicos. A única vinculação se dá
pelo fato de que tais decisões, embora autônomas, devem submeter-se e
guardar pertinência e congruência com as decisões estratégicas tomadas pelo
centro de decisões empresariais. O órgão de direção do grupo ou a sociedade
controladora concentram o centro de decisões empresariais, mas não descem
ao nível do desenvolvimento concreto do objeto social das sociedades
integrantes, não se vinculando aos fatos geradores realizados, muito menos ao
cumprimento das obrigações tributárias. Logo, o centro de decisões
empresariais (órgão do grupo ou sociedade controladora) não tem controle
direto dessa atividade. Isso significa que as sociedades do grupo não têm
meios para impedir sua própria oneração por fatos geradores realizados por
outras integrantes. Falta, portanto, requisito de validade (artigo 128 do CTN)
para a eleição das sociedades do grupo ou da controladora como responsável
tributário. Caso contrário, o ônus tributário estaria sendo deslocado para outra
sociedade que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle
concreto, contrariando, assim, a imposição constitucional do encargo
tributário, nos termos da premissa construída. O art. 124, II, do CTN tem de
ser interpretado em face do art. 128 do CTN. A solidariedade não é forma de
eleição de responsável tributário, sendo apenas uma das graduações possíveis
da responsabilidade tributária. O art. 124, I, do CTN também não autoriza a
solidariedade na hipótese de inexistir vinculo com a obrigação tributária, pois
exige interesse comum na situação que constitua o fato gerador e, em face de
interpretação sistemática (CTN, arts. 4°, 109, 110, 114, e 118, inciso II), há
que se repelir qualquer concepção econômica ou finalística. O art. 124, inciso
I, do CTN aplica-se aos casos em que o mesmo fato gerador é realizado
conjuntamente por mais de uma pessoa, ou seja, havendo mais de uma pessoa
enquadrada na definição legal de contribuinte. Ao contrário do inciso II, que
alude à graduação do dever do responsável tributário, o inciso I gradua o
dever dos contribuintes pelo fato gerador realizado por ambos, impondo
diretamente a solidariedade entre eles pela respectiva obrigação tributária.
Fl. 8558
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Vê-se, pois, que a imposição de solidariedade entre as empresas do mesmo
grupo econômico, sem qualquer vinculação ao fato gerador da obrigação
tributária ofende o artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CFRB/1988 e o artigo
128 do CTN. O art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991 também não justifica a
imputação de solidariedade, pois sua aplicação somente seria possível caso
existisse uso da força de trabalho dos empregados da Artefama pelas
empresas incluídas no presente auto de infração como solidárias, o que não
ocorreu. É de única e exclusiva responsabilidade da Artefama o pagamento de
seus empregados e o recolhimento de tributos e contribuições relacionados à
folha de salários. Qualquer outra empresa não tem sequer ciência ou
ingerência sobre tais pagamentos. Somente se houvesse compartilhamento de
funcionários pelas empresas é que poderia se justificar a responsabilidade
solidária pelo pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos trabalhadores a serviço de todas elas indistintamente, pois,
somente nesse caso, haveria vinculação dessas empresas ao fato gerador.
Logo, sob qualquer ângulo, a responsabilização tributária solidária deve ser
cancelada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade de todos os recursos voluntários
Diante da suspensão dos prazos para a prática de atos processuais até 31/08/2020,
nos termos do art. 6o da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 2020, na redação da Portaria
RFB n° 4.105, de 2020, e a recepção das intimações relativas ao Acórdão de Impugnação
operadas em 03/07/2020 (e-fls. 7919/7920), em 15/07/2020 (e-fls. 7919/7923) ou em 16/07/2020
(e-fls. 7924), os recursos voluntários interpostos em 01/09/2020 (e-fls. 7925/7926) e 30/09/2020
(e-fls. 8040/8041, 8165/8166, 8286/8287 e 8405/8406) são tempestivos (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento dos
recursos voluntários da contribuinte e das solidárias.
Recurso da contribuinte
Nulidade do Acórdão. A recorrente considera que a decisão recorrida não
apreciou devidamente os efetivos fundamentos da impugnação, tendo incorrido em equívocos e
inclusive imputado afirmações jamais feitas, configurando-se em frágil tentativa de justificar
equivocada conclusão pela improcedência da impugnação, a preterir defesa e violar os princípios
da verdade material, confiança legítima e contraditório, concluindo, assim, pela em nulidade
insanável do Acórdão de Impugnação. Os pontos suscitados não revelam nulidade da decisão
recorrida, mas inconformismo para com as razões de decidir do Acórdão de Impugnação.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Fl. 8559
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Nulidade da autuação por violação ao art. 142 do CTN. Ter o lançamento trilhado
interpretação da legislação já adotada em fiscalizações anteriores e não concordar a recorrente
com a apreciação dos fatos e do direito empreendidas no lançamento, confirmados pela decisão
recorrida, não implica em inexistência dos fatos geradores imputados e nem em inobservância do
art. 142 do CTN ou dos princípios invocados pela recorrente. A simples leitura do Auto de
Infração revela a presença de motivação para o desenquadramento como agroindústria. Rejeita-
se a preliminar de nulidade dos Autos de Infração.
Nulidade por violação ao princípio da impessoalidade da administração. As
circunstâncias de a fiscalização não ter diligenciado junto às instalações produtivas da recorrente,
de não ter solicitado esclarecimentos sobre o processo produtivo, de já se ter efetuado
procedimentos fiscais anteriores relativos a outras competências e com desenquadramento da
empresa como agroindústria, de a recorrente discordar da percepção dos fatos e do direito
adotada pela fiscalização no atual lançamento e nos anteriores, de a fiscalização ter durado
quatro meses e de não ter acolhido as teses da recorrente, bem como de a decisão recorrida
conjecturar sobre o intento da recorrente em face do contexto detectado, são incapazes de gerar a
conclusão de os Autos de Infração e o Acórdão de Impugnação violarem os princípios da
moralidade e da impessoalidade e o arts. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, e 37, caput, da
Constituição. Rejeita-se a preliminar.
Verdade Material. Agroindústria Florestal. Enquadramento. Art. 22-A da Lei n°
8.212, de 1991. Inexistência de percentual mínimo legal de produção própria para
enquadramento como agroindústria. Manutenção do enquadramento durante o período
facultativo de desoneração da folha de pagamento. Art. 100 do CTN e Soluções de Consulta. A
recorrente reconhece que o lançamento se funda no entendimento de não ser possível o
enquadramento como agroindústria quando a parcela industrializada de produção própria for
muito pequena. Contudo, argumenta que todo produtor rural que industrializa sua produção
necessariamente compra e vende parte significativa de sua produção própria de madeira e que a
decisão recorrida teria interpretado de forma equivocada sua afirmação de que, em face de
fatores técnicos, o consumo de produção própria no setor moveleiro seria de no máximo 37%.
Isso porque, a demonstração de que ao longo do ciclo produtivo das árvores somente 37% do
volume seria passível de utilização na indústria moveleira não implica na afirmação de que
utilizaria quantidade inferior, pois a autossuficiência de produção própria é possível. Mas, para
tanto teria de ter um investimento imobilizado muito maior e, mesmo assim, teria de vender 63%
do volume produzido, pois do volume de madeira produzido apenas 37% seria passível de ser
utilizado no processo industrial. De qualquer forma, destaca que o ponto nodal da defesa consiste
em não especificar a legislação valor de percentual mínimo de utilização de produção própria em
seu processo industrial para o enquadramento como agroindústria.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou que nos anos de 2016 e 2017 a
produção rural própria utilizada no processo industrial foi ínfima, conforme explicitado no
Relatório Fiscal (e-fls. 12/40). Note-se que a fiscalização adotou mais de um método de cálculo e
o resultado não destoou, sempre restando constatada a pífia industrialização de produção própria.
Ao invés de apontar equívocos nesses cálculos ou apresentar outra metodologia de
cálculo, a recorrente optou por afirmar que tais metodologias não estariam previstas em lei,
sendo meras presunções sem respaldo legal.
Fl. 8560
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

A questão, entretanto, é de prova e todos os meios probatórios em direito
admitidos são hábeis para se demonstrar se a industrialização de produção própria era ou não era
ínfima e, no caso concreto, o conjunto probatório não é favorável à recorrente.
Além disso, a recorrente sustenta que, de qualquer forma, os próprios elementos
probatórios apresentados pela fiscalização provariam a seu favor, ou seja, de que há um
percentual de produção própria.
Assim, assevera a recorrente que, independentemente desse percentual ser ínfimo
ou não, bastaria haver industrialização de produção própria e adquirida de terceiros para o
enquadramento como agroindústria, pois precedentes administrativos exigiriam apenas
industrialização de produção própria independente de volume, percentual ou preponderância ou
plantio e maturação própria e em fazendas próprias, sendo que, no limite, bastaria previsão
contratual de exercício das atividades ensejadoras da caracterização como agroindústria.
Acrescenta ainda que nos anos de 2016 e 2017 teria propriedades rurais com o cultivo de arvores
a garantir uma futura industrialização própria de pelo menos quatro anos e que a legislação não
exigiria mão-de-obra rural significativa e nem o emprego de máquinas e equipamentos próprios,
mas, ainda assim, sua mão-de-obra seria significativa em razão de a tributação em folha de
pagamento significar mais de 80% de seu lucro.
A rigor, o argumento da recorrente significa que se a empresa industrializar ao
menos uma única árvore de produção própria já pode se enquadrar como agroindústria, eis que a
lei não estabelece percentual mínimo.
O absurdo em questão revela a inconsistência do argumento de defesa. Há que se
exigir um percentual não ínfimo de utilização de produção própria no processo industrial.
Impõe-se, portanto, o reconhecimento da primazia da realidade, ou seja, o
ordenamento jurídico não respalda o artificial cumprimento da legislação, ainda que o legislador
não tenha estabelecido um percentual mínimo.
Logo, sendo pífia a industrialização de produção própria, não é cabível o
enquadramento como agroindústria.
Diante do exposto, são irrelevantes as circunstâncias de ter agido de boa-fé e de
ter mantido o enquadramento durante período facultativo de desoneração da folha e também não
há que se cogitar de violação dos princípios e regras invocados pela recorrente e nem em
planejamento tributário lícito.
Além disso, as decisões administrativas e judiciais invocadas não se constituem
em precedentes vinculantes, sendo irrelevante para o julgamento da presente lide (competências
01/2016 a 12/2017) o já decidido definitivamente ou a pendência de recurso especial no CARF
(13976.000364/2007-99, competências 07/1998 a 13/2005) relativos a lançamentos a ter por
objeto competências anteriores.
Note-se, contudo, que o julgamento da APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
No 5007008-70.2015.4.04.7209/SC (ação ordinária anulatória de lançamentos a ter por objeto
competências anteriores: DEBCADs nos 37.345.165-2, 37.345.166-0 e 51.008.825-2) pela 2a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região não foi favorável à tese de defesa, transcrevo:
Fl. 8561
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5007008-70.2015.4.04.7209/SC
RELATORA: DES. FEDERAL LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH
APELANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)
APELADO: INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A. (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINA CANTARELLE FERRARO
EMENTA
REGIME FISCAL DO ART. 22-A DA LEI No 8.212, DE 1991. IMPOSSIBILIDADE
DE ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA.
É indevida a aplicação do regime fiscal do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991 a indústria
de móveis, cuja produção própria de madeira é irrelevante em relação àquela adquirida
de terceiros, não podendo por isso ser qualificada como agroindústria.
LANÇAMENTO
FISCAL.
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
ISOLADA.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR.
Não há nulidade no lançamento fiscal que aplica multa de ofício e multa isolada, de
acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores do tributo apurado como
devido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2a Turma
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por maioria, decidiu dar provimento à
apelação e à remessa oficial, vencidos em parte a Relatora e o Des. Federal Sebastião
Ogê Muniz, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 20 de julho de 2017.
No que toca à alegação de que o lançamento viola o art. 100 do CTN por
desconsiderar as Soluções de Consulta proferidas pela Gerência Executiva do INSS em face da
recorrente (e-fls. 4500/4512 e 4703/4704), devemos ponderar que as soluções se referiram
apenas à situação em tese da consulente, veiculando orientação quanto à interpretação da
legislação. As Soluções de Consulta não têm o condão de autorizar o descumprimento da norma
legal. Em momento algum, elas respaldaram o enquadramento como agroindústria a partir de
uma insignificante industrialização de produção própria.
A Solução de Consulta COSIT no 34, de 11/04/2016 (e-fls. 4706/4719), admite
que em dado mês a agroindústria não se utilize de madeira de produção própria, situação que não
se confunde com a de por dois anos a industrialização de produção própria ter sido ínfima.
Logo, não prosperam as alegações de violação dos princípios da vedação ao
venire contra factum proprium, da confiança e da boa-fé, bem como dos arts. 54 e 146 do CTN.
A recorrente sustenta que o fisco não teria comprovado a ocorrência dos fatos
geradores e que teria presumido não dispor a empresa de mão-de-obra própria para a execução
da atividade rural. A simples leitura dos autos, contudo, evidencia que não houve presunção de
ocorrência dos fatos geradores e nem arbitramento da base de cálculo, tendo a apuração dos fatos
se lastreado nas folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIPs exibidas pela empresa durante o procedimento fiscal. Além disso, o
Relatório Fiscal expressamente afirma que “não houve a apuração de Débito de Contribuições
declaradas em GFIP e, por ventura, não recolhidas. Portanto, neste Processo, foram apuradas
apenas as Contribuições e/ou diferenças de Contribuições não declaradas” (e-fls. 06).
Fl. 8562
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Equivocada cobrança de contribuições previdenciárias. Nas razões recursais, a
recorrente acusa que o primeiro equívoco apontado na impugnação foi acolhido pela decisão
recorrida, mas que persiste o segundo consistente na indevida inclusão da verba aviso prévio
indenizado na base de cálculo das competências 01/2016, 03/2016 a 11/2016, 01/2017, 03/2017
a 12/2017 do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
(Infração sobre Remunerações não Declaradas de SEs – Diferenças; e-fls. 77 e 82/83), a totalizar
a apuração de uma base de cálculo indevida R$ 123.840,16, conforme planilha de e-fls.
4816/4818.
O Acórdão de Impugnação não acolheu o argumento da defesa, apresentando a
seguinte motivação (e-fls. 7887):
Quanto ao alegado recolhimento a maior, em razão da incidência calculada sobre
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, caso efetivamente exista, o
procedimento adequado ao contribuinte será o pedido de compensação nos termos da
legislação de regência, sendo este órgão de julgamento incompetente para tal análise.
A Turma recorrida não verificou se a base de cálculo apontada de R$ 123.840,16
teria efetivamente integrado o lançamento, pois, de plano, considera não ser competente para
tanto, sendo possível apenas pedido de compensação. Contudo, trata-se de alegação de defesa a
ser apreciada pela autoridade julgadora.
Cabe, destarte, verificar se a verba aviso prévio indenizado integrou a imputação
das infrações apuradas sobre remunerações não declaradas em GFIP de segurados empregados,
cujas diferenças foram aferidas pelo confronto entre folha de pagamento (a maior) e GFIPs (a
menor), como evidenciado pela fiscalização na “Planilha LEVANTAMENTO” (arquivo não
paginável constante das e-fls. 4018).
Isso porque, tendo havido o lançamento de diferença a partir dessa verba, a
alegação de defesa de não ser tributável prospera, uma vez que não incide contribuição
previdenciária da empresa, a incluir a rubrica SAT/RAT/GILRAT, sobre valores pagos a título
de aviso prévio indenizado, entendimento que não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado
no 13o salário (REsp 1.230.957/RS; Nota PGFN/CRJ/No 485/2016; Despacho n° 42/2021/PGFN-
ME e Pareceres PGFN/CRJ/COJUD SEI n° 15147/2020ME e 1626/2021/ME).
Logo, efetuado o lançamento sobre verba não integrante da base de cálculo das
contribuições previdenciárias da empresa e do empregador impõe-se sua exclusão do lançamento
e não sua manutenção e orientação para que seja apresentado pedido de compensação.
A “Planilha LEVANTAMENTO” (e-fls. 4018) não especifica rubricas,
englobando os valores apurados por segurado empregado a partir das folhas de pagamento nos
campos “BC Mensal” e “BC 13°Sal”. Contudo, seu confronto com a amostra das folhas de
pagamento (e-fls. 587/3741) e com amostra de Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho
homologados (e-fls. 3742/3765), ambas carreadas aos autos pela fiscalização, gera a convicção
de que há na apuração das Infrações 2141 e 2158 sobre remunerações de segurados empregados
não declaradas em GFIP base de cálculo a se originar em aviso prévio indenizado.
As cópias de Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho carreadas aos autos
pelas recorrentes (e-fls. 4818/4827, 4829/4896, 5527/5535, 5537/5608, 6236/6244, 6246/6313,
6941/6949, 6951/7018, 7648/7656, 7658/7725) para demonstrar os valores de aviso prévio não
Fl. 8563
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

têm o condão e gerar convencimento, eis que não foi reproduzido o verso dos documentos, ou
seja, não se evidenciou a assinatura das partes e a homologação.
Nesse contexto, os elementos constantes dos autos são insuficientes para se
precisar o montante a ser excluído da base de cálculo, contudo são suficientes para se detectar a
indevida inclusão da verba aviso prévio indenizado e justificar a prolação de Acórdão de
Recurso Voluntário com comando a ser posteriormente liquidado pela Receita Federal dentro
dos estritos limites do pedido deduzido na esfera do presente processo administrativo fiscal,
quando do cumprimento da decisão.
Assim, considero cabível o imediato acolhimento parcial do pedido recursal para
se excluir da base de cálculo do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e
do Empregador, especificamente das infrações por diferenças de remunerações não declaradas de
segurados empregados (INFRAÇÃO: SALÁRIOS,ORDENADOS,VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS A
EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (2141), e-fls. 77; e INFRAÇÃO: GILRAT
SOBRE SALÁRIOS, ORDENADOS, VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS A EMPREGADOS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (2158), e-fls. 82/83), os valores pagos em rescisão do contrato
de trabalho a titulo de aviso prévio indenizado, limitando-se o valor a ser excluído ao
pedido formulado na impugnação e explicitado por competência e segurado na coluna
“Base de Cálculo de Aviso Prévio Indenizado não tributável” da planilha de e-fls.
4816/4818 (anexa às razões de defesa), coluna que totaliza o montante de base de cálculo
impugnada de R$ 123.840,16. Reitere-se que a apuração do exato montante a ser excluído da
base de cálculo será empreendida quando da liquidação da presente decisão.
Diligência. O pedido de conversão do julgamento em diligência deve ser
rejeitado, eis que os elementos constantes dos autos são suficientes para a tomada de decisão.
Recurso das responsáveis solidárias.
No que os recursos voluntários das responsáveis solidárias repisam os argumentos
e pedidos recursais da contribuinte, adoto o já decidido e com lastro nas mesmas razões de
decidir supra alinhavadas. Além desses argumentos, cabe apreciar o que se segue.
Inexistência de solidariedade. Ofensa ao art. 146, III, "b" da CFRB/1988 e ao art.
128 do CTN. As responsáveis solidárias atacam a imputação da solidariedade com lastro no art.
124 do CTN combinado como o art. art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Nesse ponto, cabe
relembrar que o Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos Segurados restou
cancelado pela decisão recorrida (e-fls. 58, 62/65, 7886/7888 e 7896), subsistindo apenas o Auto
de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador.
O art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, imputa a solidariedade tributária não
apenas em relação às obrigações principais, mas também em relação às obrigações acessórias, eis
que estabelece a solidariedade para todas as obrigações decorrentes da Lei n° 8.212, de 1991, e
que se estende para as decorrentes da Lei n° 10.666, de 2003, por força do art. 13 desta lei.
De plano, não prospera a alegação de o art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991,
violar o art. 146, III, b, da Constituição, bem como violar o art. 128 do CTN, eis que o presente
colegiado não é competente para afastar norma legal por suposta inconstitucionalidade ou
ilegalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Fl. 8564
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Note-se que, com fundamento de validade no art. 124, II, do CTN, o art. 30, IX,
da Lei n° 8.212, de 1991, autoriza a imputação da responsabilidade solidária por grupo
econômico, independentemente da caracterização do interesse comum (CTN, arts. 124, I), sendo
o presente colegiado incompetente para afastar sua incidência, como já dito.
No sentido de a solidariedade decorrente de lei dispensar a comprovação de
interesse econômico, há jurisprudência administrativa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Tratando-se de grupo econômico, aplica-se a solidariedade decorrente de lei, sem
necessidade de comprovação de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal.
(Acórdão n° 9202-010.127 - CSRF/2a Turma, de 23 de novembro de 2021)
Feitas essas ponderações, devemos adentrar à análise do caso concreto.
O Relatório Fiscal trata da caracterização do grupo econômico em seu item 8 (e-
fls. 42/46), destacando que também houve a caracterização do grupo econômico para os períodos
anteriores de 10/2007 a 13/2008 e de 01/2009 a 13/2011, tendo restado a solidariedade por grupo
econômico reconhecida não apenas pela fiscalização, mas por Delegacia de Julgamento e pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos processos n° 10920.721539/2012-10 e n°
10920.721540/2012-44, carreando aos autos os respectivos Relatórios Fiscais, Acórdãos de
Impugnação e Acórdãos de Recurso Voluntário.
Na mesma linha dos processos anteriores, a fiscalização imputa grupo econômico
de fato caracterizado pela figura do controle e direção unitários, bem como por
interdependência/confusão laboral e indícios de confusão patrimonial.
Note-se que as recorrentes não negam a imputada interdependência laboral em
relação às pessoas físicas indicadas no Relatório Fiscal (e-fls. 43/44), a cumular funções de
diretor da autuada ou conselheiro de administração da autuada e sócio administrador de empresa
solidária ou diretor da autuada e presidente ou diretor de solidária.
Além disso, as recorrentes não negam a confusão laboral, uma vez que não
infirmam que as empresas solidárias não tinham qualquer empregado no período objeto dos fatos
geradores e que declarações IRPJ prestadas pelas empresas do grupo perante a Receita Federal
indicavam contadora empregada na autuada desde 08/2016, bem como e-mail funcional da
empregada em questão (e-mail: @artefama.com.br).
A sobreposição entre os dirigentes/conselheiros das empresas, a ausência de
empregados nas empresas solidárias, o emprego por todas as empresas de empregada da
contabilidade da autuada e a se utilizar de e-mail funcional da autuada revelam a
interdependência e a confusão laboral e a utilização da estrutura organizacional da autuada pelas
solidárias (esta a indiciar confusão patrimonial, embora a fiscalização não tenha colhido
elementos suficientes para demonstrar uma inequívoca confusão patrimonial) que quando
Fl. 8565
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

somadas às participações societárias descritas pela fiscalização geram convicção quanto à
existência de direção e controle unitários.
Assevere-se que as próprias empresas não negam a existência de controle e
direção unitários. Pelo contrário, reconhecem haver centro de decisões empresariais a emitir
decisões estratégicas comuns para as empresas. Logo, configura-se como fato incontroverso a
direção unitária e a existência de atuação conjunta enquanto comunhão de interesses integrados,
a revelar inclusive o preenchimento do § 3° do art. 2° da CLT, norma aplicável em relação
aos fatos geradores ocorridos a partir da entrada em vigor da Lei n° 13.467, de 2017.
As recorrentes ponderam que tal direção empresarial unitária não se desdobraria
ao nível dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, ou seja, não haveria realização
conjunta do fato gerador.
Observe-se, entretanto, que, em relação à atividade da contadora, há nítido
desdobramento na esfera de seu contrato de emprego, sendo incontroverso que as “declarações
do IRPJ do GE, período fiscalizado, todas foram informadas por ela, é o que facilmente se
detecta via SPED”, afirmação constante das e-fls. 44. Destrate, detecta-se confusão laboral,
circunstância reveladora de interesse comum em relação ao fato gerador folha de salários (=
total das remunerações pagas devidas ou creditadas), a atrair o art. 124, I, do CTN.
A existência de controle e direção unitários enseja a configuração do grupo
econômico trabalhista, a significar que enquanto devedor solidário responde pela folha de
salários.
Sendo a relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições
previdenciárias uma relação jurídica de direito privado solidária, não há como se ignorar que as
empresas do grupo em seu conjunto vinculam-se à situação descrita como núcleo do fato gerador
(CTN, art. 128), ou seja, ao pagar/dever/creditar remuneração a segurado empregado
(contribuição da empresa) ou ao auferir remuneração paga, devida ou creditada como
retribuição pelo trabalho (contribuição do segurado empregado).
Para facilitar a compreensão, considero pertinente a transcrição da legislação
tributária a reger as contribuições previdenciárias:
Constituição de 1988
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
(Redação Original)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 8566
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

II - dos trabalhadores; (Redação Original)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas
alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de
Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, o valor da compensação pecuniária a ser paga no âmbito do
Programa de Proteção ao Emprego - PPE, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa. (Redação dada pela Medida Provisória no 680, de 2015)
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, conforme dispuser
o regulamento, nos seguintes percentuais sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) (...).
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 8567
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente recebida ou
creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais empresas, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 8° e respeitados
os limites dos §§ 3°, 4° e 5° deste artigo;
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para
comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo: o salário-base,
observado o disposto no art. 29.
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
A seguir, colaciono a legislação tributária e a legislação trabalhista a veicular os
conceitos de grupo econômico na esfera das contribuições previdenciárias e na esfera trabalhista,
ambos a adotar critério orgânico da direção, controle e/ou administração unitário(s):
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048 de 6 de maio de 1999).
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento.
(Redação Original)
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003
Art. 778. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005
Fl. 8568
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Instrução Normativa RFB no 2110, de 17 de outubro de 2022
Art. 275. (...)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando
cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (CLT, art.
2o, § 3o)
Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973.
Art. 3°
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade
jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou
financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da
relação de emprego.
Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei no 5.452, de 1o de maio de 1943)
Art. 2° (...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas. (Redação Original)
§ 2° Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda
quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão
responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
(Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
§ 3° Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias,
para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído
pela Lei no 13.467, de 2017)
A adoção pela legislação tributária do critério orgânico da legislação trabalhista é
relevante, pois a relação jurídica trabalhista é a relação jurídica de direito privado subjacente ao
fato gerador das contribuições previdenciárias.
Fl. 8569
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

Note-se que pagar, dever ou creditar e auferir remuneração paga, devida ou
creditada por prestação de trabalho são eleitos como verbos nucleares aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias da empresa (pagar, dever ou creditar remuneração por prestação de
serviços de segurado) e do segurado (auferir o segurado remuneração paga, devida ou creditada
pelo seu trabalho).
Os verbos em questão são signos de riqueza, sendo colhidos da relação jurídica de
trabalho, relação jurídica de direito privado subjacente ao fato gerador.
Havendo solidariedade trabalhista, o empregado detém crédito em face de todos
os devedores solidários, sendo dívida trabalhista sem benefício de ordem (relação externa de
solidariedade, relação dos codevedores solidários a se obrigar perante o credor comum pela
dívida toda: Lei n° 5.889, de 1973, art. 3°, §2°; CLT, art. 2°, §2°; e Lei n° 10.406, de 2002, art.
264), ainda que na relação interna de solidariedade respondam os codevedores entre si por parte
ou o codevedor a quem interesse exclusivamente a dívida responda pela totalidade perante os
demais codevedores, conforme haja também solidariedade trabalhista ativa/dual ou apenas
solidariedade trabalhista passiva (Lei n° 10.406, de 2002, arts. 283, 284 e 285; Súmula TST
129).
Reitere-se que, perante aquele que aufere a remuneração pelo trabalho
subordinado (perante o credor trabalhista), os devedores solidários trabalhistas respondem pela
totalidade das obrigações decorrentes da relação de emprego, sem beneficio de ordem (Lei n°
5.889, de 1973, art. 3°, §2°; e CLT, art. 2°, §2°).
Logo, o integrante do grupo trabalhista tem inequívoca vinculação ao fato
gerador, havendo relação direta para com o fato gerador da contribuição da empresa,
consubstanciado na folha de salários. Isso porque, é devedor solidário perante o empregado,
ocupando o polo da relação jurídica trabalhista a receber o impacto jurídico do tributo. Por outro
lado, a relação é indireta no que toca à contribuição do segurado empregado, eis que enquanto
devedor solidário da remuneração ocupa o polo oposto ao que recebe o impacto jurídico do
tributo na relação jurídica trabalhista, sendo o fato gerador auferir remuneração, o fato gerador
da contribuição do segurado empregado.
Nesse contexto, a mera existência do grupo econômico trabalhista enseja a
solidariedade tributária das contribuições previdenciárias da empresa e do segurado, isso porque,
uma vez preenchido o critério orgânico eleito pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-
lei no 5.452, de 1943) e pela Lei do Trabalho Rural (Lei n° 5.889, de 1973), seja o grupo de
direito ou de fato e seja o grupo regular ou irregular, há dívida trabalhista comum e, em
relação ao empregado, há o direito de exigir a dívida comum de qualquer um dos
codevedores solidários, estando satisfeito o art. 128 do CTN.
Aqui nem se discute a solidariedade trabalhista ativa ou dual, em relação à qual o
empregador é único (coempregador, Súmula TST n° 129). Sobre os conceitos em questão ver
minha declaração de voto no Acórdão n° 2401-010.122, de 2 de dezembro de 2021.
Havendo solidariedade trabalhista passiva, todos os integrantes do grupo
econômico trabalhista estão dentro do domínio do pagar, dever ou creditar remuneração,
vinculando-se de forma direta1 ao fato gerador da contribuição da empresa (CTN, arts. 124, I, e

1 Direta por estar no polo da relação jurídica de direito privado a receber o impacto jurídico do tributo.
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

128) e de forma indireta2 ao fato gerador da contribuição do segurado empregado3 (CTN, arts.
124, II, e 128).
Por esse motivo, a legislação previdenciária adota o mesmo conceito da legislação
trabalhista para grupo econômico. Por esse motivo, o art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991,
imputa ao solidário trabalhista a solidariedade pelo cumprimento das obrigações tributárias
acessórias da Lei n° 8.212, de 1991.
Considerando o fato gerador das contribuições previdenciárias da empresa (pagar,
dever ou creditar remuneração - folha de salários), não há como se negar a existência de
interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal para
aquele que é solidariamente responsável para os efeitos da relação de emprego, na dicção
original do art. 2o, §2o, da CLT, e nem para aquele que é responsável solidariamente pelas
obrigações decorrentes da relação de emprego, na dicção do art. 2o, §2o, da CLT dada pela Lei n°
13.467, de 2017, e na dicção do art. 3o, §2o, da Lei n° 5.889, de 19734.
Considerando o fato gerador da contribuição do segurado empregado (auferir
remuneração paga, devida ou creditada - folha de salários), não há como se negar vinculação
ao fato gerador da obrigação tributária para aquele que é solidariamente responsável para os
efeitos da relação de emprego (CLT, art. 2o, §2o) e nem para que aquele que é responsável
solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego (CLT, art. 2o, §2o, na redação
da Lei n° 13.467, de 2017; e Lei n° 5.889, de 1973, art. 3o, §2o).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de apenas o fato de
integrar grupo econômico não tornar uma pessoa responsável pelos tributos inadimplidos pelas
demais pessoas do grupo ignora a peculiaridade de a relação jurídica material subjacente à incidência
da norma tributária relativa às contribuições previdenciárias da empresa e do segurado a envolver
folha de salários ser uma relação jurídica de direito privado com pluralidade de sujeitos passivos,
justamente os integrantes do grupo econômico trabalhista, a se obrigar solidariamente pelo
pagar/dever/creditar a remuneração ao empregado, ou seja, a se responsabilizar solidariamente pelas
obrigações trabalhistas decorrentes da relação de emprego.
Ao apreciar a solidariedade do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, o STJ já tinha
jurisprudência a se solidificar no sentido de a simples integração em grupo econômico não ser
bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de
se exigir seu adimplemento por qualquer delas, tendo havido simples transposição da

2 Indireta por estar, no âmbito da relação de direito privado, no polo oposto ao que recebe o impacto do tributo.
3 A empresa ( = empregador) é terceiro vinculado ao fato gerador da contribuição do segurado empregado (CTN,
art. 128) por pagar/dever/creditar a remuneração ao trabalhador e o mesmo pode ser dito das demais empresas do
grupo em solidariedade trabalhista passiva, eis que solidárias trabalhistas pelo pagar/dever/creditar remuneração
(CTN, art. 128).
4 Todos os solidários trabalhistas possuem relação direta com a situação que constitui o fato gerador tributário por
estarem no polo da relação jurídica de direito privado a receber o impacto jurídico da contribuição previdenciária da
empresa, mas a relação com a situação que constitui o fato gerador tributário será pessoal apenas para aquele(s) e na
parte (ou todo) em que a dívida trabalhista lhe for própria, sendo terceiro(s) em relação à parte (ou ao todo) que não
lhe interessar na relação interna de solidariedade trabalhista. Contudo, sob o prisma da relação externa de
solidariedade trabalhista, todos os solidários trabalhistas possuem interesse jurídico comum no pagar/dever/creditar
remuneração, pois todos se obrigam/vinculam perante o credor trabalhista pela dívida toda em razão da
solidariedade (CTN, arts. 124, I, e 128). De qualquer forma, é inequívoca nesse contexto a vinculação de todos os
solidários trabalhistas com a situação que constitui o fato gerador da contribuição previdenciária da empresa (CTN,
arts. 124, II, e 128, a lastrear Lei n° 8.212, de 1991, art. 30, IX).
Fl. 8571
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

jurisprudência anterior desenvolvida em face de outros tributos sem a necessária ponderação
das peculiaridades da relação jurídica de emprego.
Note-se que a situação em tela é bem diversa da de empresas que não são
solidárias na relação jurídica subjacente ao fato gerador, como, por exemplo, no caso de uma
administradora de cartões de crédito em relação ao fato gerador do Imposto Sobre Serviços
decorrente do serviço prestado pelos estabelecimentos a elas filiados aos seus usuários, bem como no
caso de instituição financeira que não guarda qualquer vinculação para um contrato de leasing ou
arrendamento mercantil celebrado por outra empresa de seu grupo econômico.
A situação em tela também é diversa da de um locador de imóvel em face dos
contratos celebrados pelo locatário a desenvolver determinada atividade econômica no imóvel. Não
há solidariedade entre locador e locatário no que toca às vendas de produtos ou prestações de
serviços empreendidas pelo locatário para terceiros. O mesmo pode ser dito para centros comerciais
(shoppings centers), bem como para “Marketplace” (shopping center virtual).
Nesse ponto, recordo que o Auto de Infração subsistente veicula apenas
contribuições da empresa sobre folha de salários e contribuições da empresa sobre valores pagos
ou creditados a contribuintes individuais.
Logo, no caso concreto, em relação às contribuições sobre folha de salários, o art.
30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991, se soma não apenas ao art. 124, II, do CTN, mas aos arts. 128 e
124, I, do CTN, pois, além da confusão laboral (e indícios de confusão patrimonial), todas as
empresas de grupo econômico trabalhista em questão integram a relação jurídica trabalhista na
qualidade de solidárias a responder pelo crédito trabalhista do empregado, resultando como
inequívoco o interesse jurídico comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal.
Por outro lado, em relação às contribuições da empresa sobre valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais o lançamento por solidariedade se sustenta no art. 30, IX,
da Lei n° 8.212, de 1991, conjugado com o art. 124, II, do CTN, não cabendo ao presente
colegiado afastá-los sob alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Assim, correta a imputação de responsabilidade solidária.
Conclusão
Reiterando que a apuração do exato montante a ser excluído da base de cálculo
será empreendida em sede de liquidação da presente decisão, voto por CONHECER dos
recursos voluntários, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHES
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo do lançamento os valores pagos em
rescisão do contrato de trabalho a titulo de aviso prévio indenizado, limitando-se o valor a ser
excluído ao pedido formulado na impugnação e explicitado por competência e segurado na
coluna “Base de Cálculo de Aviso Prévio Indenizado não tributável” da planilha de e-fls.
4816/4818 (anexa às razões de defesa), coluna que totaliza o montante de base de cálculo
impugnada de R$ 123.840,16.
Por fim, registro que os votos pelas conclusões se direcionaram a ressalvar a
fundamentação de meu voto apenas em relação à questão da responsabilidade solidária.
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.791 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723424/2019-36

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 8573
DF CARF MF
Original